Tribunal: TJPA
Processo: 0001123-87.2016.8.14.0040
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2020-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ESTUPRO ? VÍTIMA MENOR DE 18 E MAIOR DE 14 ANOS ? ART. 213, § 1º, DO CP ? PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA ? PENA DE 8 ANOS DE RECLUSÃO MANTIDA - REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA MODIFICADO DE OFÍCIO PARA O SEMIABERTO ? ART. 33, § 2º, ?b?, CP. A palavra da vítima é de fundamental importância na elucidação da autoria. Se não é desmentida, se não se revela mentirosa ou aviltante ao conjunto probatório constante dos autos, mostra-se impositiva a sua aceitação, inclusive se é corroborada por outros indícios de autoria. Nos crimes em que a conduta delituosa é cometida na clandestinidade, a palavra da vítima é de fundamental importância para a convicção do juiz. Pretensão absolutória afastada. Regime de cumprimento da pena passando a ser o semiaberto nos termos do disposto no art. 33, § 2º, b, do CP. Decisão mantida. Recurso improvido. Unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0011238720168140040
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: V. S. S. (DEFENSOR PÚBLICO: KELLY APARECIDA SOARES)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO - VÍTIMA MENOR DE 18 E MAIOR DE 14 ANOS - ART. 213, § 1º, DO CP - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA - PENA DE 8 ANOS DE RECLUSÃO MANTIDA - REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA MODIFICADO DE OFÍCIO PARA O SEMIABERTO - ART. 33, § 2º, ¿b¿, CP. A palavra da vítima é de fundamental importância na elucidação da autoria. Se não é desmentida, se não se revela mentirosa ou aviltante ao conjunto probatório constante dos autos, mostra-se impositiva a sua aceitação, inclusive se é corroborada por outros indícios de autoria. Nos crimes em que a conduta delituosa é cometida na clandestinidade, a palavra da vítima é de fundamental importância para a convicção do juiz. Pretensão absolutória afastada. Regime de cumprimento da pena passando a ser o semiaberto nos termos do disposto no art. 33, § 2º, b, do CP. Decisão mantida. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 21 de setembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0011238720168140040
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: V. S. S. (DEFENSOR PÚBLICO: KELLY APARECIDA SOARES)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por VENILSON SANTOS DE SOUSA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 213, § 1º, do CP, fixando-lhe a pena de 8 anos de reclusão em regime fechado.

Narra a inicial acusatória que: ¿
Por volta das 08:00 horas do dia 08 de setembro de 2015, o denunciado, mediante violência, manteve com a adolescente, ora vítima, DANIELE DOS SANTOS PINHEIRO, conjunção carnal. (...) a vítima estava dormindo quando fora acordada com batidas na porta dos fundos. Ao ver de quem e tratava a vítima defrontou-se com o denunciado, que lhe indagou sobre o vizinho, tendo sido informado pela vítima que este havia saído para o trabalho. Então o denunciado pediu à vítima que anotasse seu número para que entregasse ao vizinho, bem como pediu-lhe um copo d¿água. Após servir-lhe a água, o denunciado entrou na casa e aproveitando-se que a vítima lhe dera as costas, o denunciado passou a exigir-lhe o laptop, cuja capa vira pendurada na parede. A vítima coagida pelo denunciado negou que existisse no imóvel qualquer laptop, porém este insistiu que esta o entregasse e a obrigou a procura-lo pelas gavetas dos móveis que guarneciam a casa. Não achando o aparelho, o denunciado, então jogou a vítima na cama desta, e tirou-lhe o short e mediante violência manteve cópula vaginal com a vítima. O denunciado após satisfazer a sua lascívia e temendo ser surpreendido, determinou que a vítima permanecesse deitada e de olhos fechados enquanto empreendia fuga, não levando consigo nenhum bem móvel. (...)
.¿ (sic)

Denúncia recebida em 01 de março de 2016, fl. 57.

Aduz o Apelante que não há provas da autoria delitiva. Alega que a perícia do material genético (sêmen) encontrado na vítima não foi juntada aos autos. Informa que o estupro é crime que deixa vestígios, não podendo, portanto, haver omissão na realização da prova material. Pretende sua absolvição e a aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Contrarrazões às fls. 121-127.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 08 de setembro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0011238720168140040
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: V. S. S. (DEFENSOR PÚBLICO: KELLY APARECIDA SOARES)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por VENILSON SANTOS DE SOUSA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 213, § 1º, do CP, fixando-lhe a pena de 8 anos de reclusão em regime fechado.

Narra a inicial acusatória que: ¿
Por volta das 08:00 horas do dia 08 de setembro de 2015, o denunciado, mediante violência, manteve com a adolescente, ora vítima, DANIELE DOS SANTOS PINHEIRO, conjunção carnal. (...) a vítima estava dormindo quando fora acordada com batidas na porta dos fundos. Ao ver de quem e tratava a vítima defrontou-se com o denunciado, que lhe indagou sobre o vizinho, tendo sido informado pela vítima que este havia saído para o trabalho. Então o denunciado pediu à vítima que anotasse seu número para que entregasse ao vizinho, bem como pediu-lhe um copo d¿água. Após servir-lhe a água, o denunciado entrou na casa e aproveitando-se que a vítima lhe dera as costas, o denunciado passou a exigir-lhe o laptop, cuja capa vira pendurada na parede. A vítima coagida pelo denunciado negou que existisse no imóvel qualquer laptop, porém este insistiu que esta o entregasse e a obrigou a procura-lo pelas gavetas dos móveis que guarneciam a casa. Não achando o aparelho, o denunciado, então jogou a vítima na cama desta, e tirou-lhe o short e mediante violência manteve cópula vaginal com a vítima. O denunciado após satisfazer a sua lascívia e temendo ser surpreendido, determinou que a vítima permanecesse deitada e de olhos fechados enquanto empreendia fuga, não levando consigo nenhum bem móvel. (...)
.¿ (sic)

Aduz o Apelante que não há provas da autoria delitiva. Alega que a perícia do material genético (sêmen) encontrado na vítima não foi juntada aos autos. Informa que o estupro é crime que deixa vestígios, não podendo, portanto, haver omissão na realização da prova material. Pretende sua absolvição e a aplicação do princípio
in dubio pro reo.

A materialidade do delito restou comprovada diante do laudo pericial de fl. 95, atestando ¿rotura de hímem recente ainda com presença de sangramento.¿

O depoimento da vítima, que na data do fato tinha apenas 17 anos de idade - fl. 14, confirma a autoria delitiva, eis que em juízo, fl. 90 - mídia, declarou que:
¿(...) ele a levou para o quarto, a deitou na cama e abaixou-lhe os shorts; que lhe disse que se ela gritasse iria lhe matar; que houve cópula vaginal; que demorou alguns minutos; que não reagiu por medo; que depois do ato mandou que ficasse quieta; que depois pegou a moto e saiu; que o reconheceu na delegacia, pois estava sem capacete na data do fato; que em data anterior ele já havia passado em sua casa sem capacete e perguntando pelo vizinho; (...) que o reconheceu por foto e na delegacia (...).¿

O depoimento em juízo da delegada de polícia, ANA CAROLINA CARNEIRO DE ABREU, fl. 90 - mídia, que presidiu o inquérito e apurou os fatos, corrobora com as afirmações da ofendida. Em suas declarações informou que: ¿
a vítima procurou a delegacia e relatou que havia sido estuprada; que estava investigando que várias vítimas foram atacadas com o mesmo modus operandi; que há várias acusações contra o acusado pelo crime de estupro; (...) que o réu costumava agir do mesmo modo, se aproximando da casa da vítima; que fazia pergunta e depois pedia um copo de água; (...) que o acusado informou que trabalhava em uma roça, porém foi descoberto durante as investigações que não era verdade. (...).¿

Ressalto que o testemunho de policiais a respeito da prática delituosa, uma vez convergentes e harmônicos, podem basear a sentença condenatória, devendo-se manter o respeito à polícia judiciária até que haja prova de que esses depoimentos estejam contaminados, o que a defesa não provou, razão pela qual o testemunho da delegada de polícia vale como prova testemunhal.

Ademais, é assente na jurisprudência que nos delitos contra a dignidade sexual, pela sua própria natureza, a palavra da vítima assume excepcional relevância, particularmente quando coerente e harmoniosa com os demais elementos dos autos. A versão da vítima para os fatos deve prevalecer sobre as negativas do acusado, salvo se provado de modo cabal e incontroverso que aquela se equivocou ou mentiu, o que não vislumbro nos presentes autos. Portanto, nos crimes sexuais, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, ainda mais quando harmônica com o conjunto fático-probatório, como
in casu
.

Eis o entendimento jurisprudencial:
¿(...) II.
Nos crimes de estupro e atentado violento ao pudor, a palavra da vítima tem grande validade como prova, especialmente porque, na maior parte dos casos, esses delitos, por sua própria natureza, não contam com testemunhas e sequer deixam vestígios. Precedentes.
III. Recurso provido, nos termos do voto do Relator (STJ. RESP 700.800- RS. 2005). (destaquei)

Desta forma, afasto a pretensão absolutória do réu, bem como sua pretensão de aplicação do princípio
in dubio pro reo
, eis que a autoria delitiva restou indubitável nos autos.

Quanto à dosimetria, verifico que a pena base foi fixada pelo MM. Juízo
a quo
no mínimo legal, 8 anos de reclusão, a qual mantenho, eis que não houve recurso da acusação, bem como diante da proibição à
reformatio in pejus.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, ressalto que o entendimento consolidado pelo Plenário do STF rechaça o disposto no art. 2º, §1º da lei nº 8.072/90 (regime inicialmente fechado) por ferir os princípios da proporcionalidade e individualização da pena (STJ - HC 185361 / SP - Relator Ministro OG FERNANDES - DJe 13/10/2011). Dessa forma, a fixação do regime de cumprimento de pena deve ser feita seguindo-se os ditames do artigo 33, § 2º, alínea ¿b¿, do Código Penal. Sendo assim, de ofício, modifico o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, uma vez que a pena fixada não excedeu a 8 anos.

Tendo em vista que inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena, mantenho como definitiva a reprimenda do réu em 8 anos de reclusão.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, modificando de ofício o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 21 de setembro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

.